Tribunal: TJSP
Processo: 1027217-45.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação da autora de que desconhece a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação da requerente – Documentos carreados aos autos, pela cessionária do crédito, que indicam a efetiva contratação do cartão, mas não a sua efetiva utilização - Comprovada a relação entre as partes, mas não a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Alegação da autora de que desconhece a origem do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Irresignação da requerente – Documentos carreados aos autos, pela cessionária do crédito, que indicam a efetiva contratação do cartão, mas não a sua efetiva utilização - Comprovada a relação entre as partes, mas não a existência do débito – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027217-45.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
CAROLINE CAMPOS E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027217-45.2017.8.26.0506 -Voto no 3678
2
Apelação Cível no 1027217-45.2017.8.26.0506
Apelante: Ana Caroline Campos e Silva (justiça gratuita)
Apelada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
MM. Juíza: Mayra Callegari Gomes de Almeida
Comarca: Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Voto no 3678
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Alegação da autora de que desconhece a origem
do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito

Sentença de improcedência Irresignação da requerente
Documentos carreados aos autos, pela cessionária do
crédito, que indicam a efetiva contratação do cartão, mas
não a sua efetiva utilização - Comprovada a relação entre as
partes, mas não a existência do débito Sentença reformada
Recurso provido.
Trata-se de sentença (fls. 201/203), cujo relatório se adota, que, em
sede de “ação com pedido de tutela provisória de urgência cautelar em caráter
antecedente”, posteriormente aditada para “ação declaratória” proposta por Ana
Caroline Campos e Silva em face de Ativos S/A Securitizadora de Créditos
Financeiros, julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência
concedida, e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva da
gratuidade da justiça concedida.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 207/216), aduzindo, em síntese, que
não houve comprovação do débito, que jamais utilizou cartão universitário e que a
prova do débito é ônus que incumbia à ré. Dessa forma, propugna pela procedência
dos pedidos.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista que a a
apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 220/228) e não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Na exordial, narra a apelante que seu nome foi inserido em cadastro de
órgão de proteção ao crédito, em virtude de débitos (contrato 69417523, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027217-45.2017.8.26.0506 -Voto no 3678
3
R$ 907,24, celebrado em 04/06/2012, fls. 2) que desconhece, haja vista negar a
existência de relação jurídica com a apelada. Outrossim, argumentou que não recebeu
a notificação acerca do apontamento, razão pela qual requereu inicialmente a retirada
do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, a posteriori, a declaração de
inexigibilidade do débito.
Deferida a tutela provisória (fl. 20/22), determinou-se a citação da
apelada, que ofereceu contestação (fls. 32/45).
Na peça de defesa, a apelada esclareceu que o nome da autora foi
incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito
existente em contrato de cartão de crédito, celebrado com o Banco do Brasil S.A., de
quem a autora apelante era correntista e que a existência de muitas outras obrigações
vencidas em nome da autora revelam se tratar de devedora contumaz. Acrescentou
que adquiriu referido crédito por meio de contrato de cessão de crédito (fls. 57/63).
Em novas manifestações, a autora alegou que a conta que mantinha
com o Banco do Brasil nunca foi movimentada e que não havia prova das dívidas
contraídas através de cartão de crédito (fls. 119/120). Nesses termos, requereu a
procedência dos pedidos.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com as
súmulas no 297 e 283 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “As empresas
administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”,
respectivamente).
Nessa senda, verifica-se que a causa de pedir da demanda reside no
desconhecimento da relação jurídica, uma vez que a própria recorrente afirmou que
desconhecia, incialmente, o contrato que teria dado causa à inclusão de seu nome nas
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, argumentou que não foi
noticiada da referida inserção.
Forte nessas premissas, cumpre observar que, à luz da jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o credor não é responsável pela inclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027217-45.2017.8.26.0506 -Voto no 3678
4
nome do devedor em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação:
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS
DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO MORAL.
RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA.
O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de
ação de indenização por danos morais decorrentes da inscrição
em cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação.
A responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no
cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que
apenas informa a existência da dívida. Precedentes.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(STJ. AgRg nos EDcl no Recurso Especial n. 907.608-RS, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26/10/2010).
A análise dos autos revela que a recorrente expressamente contratou o
cartão de crédito referente ao débito discutido na demanda, conforme o instrumento
contratual de fls. 182/186, colacionado aos autos pela ré após o aditamento do pedido
inicial, para a inclusão do pleito declaratório (fls. 152/153).
Convém consignar que a proposta contém dados pessoais da
recorrente e assinatura que não foram impugnados.
No entanto, a ré não obteve êxito em trazer aos autos prova da entrega
do referido cartão à autora ou relação dos estabelecimentos em que teriam sido
contraídas as dívidas que, somadas, teriam ensejado o débito que fez com que o
nome da autora fosse incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, dessume-se que não há adminículos probatórios do crédito
alegado pela ré apelada.
Nesse diapasão, os pedidos inaugurais devem ser julgados
procedentes, declarando inexigível o débito de R$ 907,24, relativo ao contrato
69417523, que a empresa ré alegou e provou através desta demanda tratar-se de
obrigação de cartão de crédito que não foi contraída pela autora, com inversão dos
ônus da sucumbência.
Por derradeiro, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária
recursal, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, exige-se que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido
(AgInt no AREsp no 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027217-45.2017.8.26.0506 -Voto no 3678
5
10-06-2019, DJE 12-06-2019).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a
ação, invertidos os ônus da sucumbência.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator